Tribunal: TRF3
Processo: 0022750-24.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
28/366)

0022750-24.2011.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- No caso concreto, patente a ocorrência da litispendência, pois verificada a identidade desta ação com o Mandado de Segurança no 0011396-02.2011.4.03.6100 e com o Mandado de Segurança n.o 0016224-26.2011.4.03.6105.

- Nos referidos processos, objetivou-se a anulação dos processos administrativos n.o 225/10 e 578/08, objetos igualmente da presente ação.

- As ações possuem a mesma finalidade, qual seja, a anulação dos processos administrativos disciplinares lavrados contra o autor.

- Dessa forma, levada em conta a coincidência dos elementos identificadores da ação deste feito - causa de pedir, pedido e partes, patente a configuração da litispendência, razão pela qual este processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do preconizado.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022750-24.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: MANOEL DE SOUZA BARROS NETO - MG27957, GUILHERME DE CARVALHO - SP229461-A, NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022750-24.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo autor em face da r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, objetivando a declaração de nulidade de procedimentos administrativos disciplinares ativos na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo em que figure, como representado, o autor Guilherme de Carvalho.

A r. sentença reconheceu a litispendência e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inc. V e 301, ambos do CPC/1973. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4.o, do CPC/73. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 18, caput, do CPC/73.

Nas razões de apelação, o autor sustenta inexistência de litispendência. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.

Com contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022750-24.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

V O T O

De início, esclareço que o Código de Processo Civil de 1973 será o diploma processual aplicável ao deslinde da controvérsia, pois a r. sentença foi publicada na vigência do código revogado.

A litispendência é instituto processual que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, pois não há como coexistirem dois provimentos jurisdicionais sobre o mesmo conflito, diga-se sobre a mesma questão em litígio. Por isso é condicionada à coincidência dos elementos identificadores da ação (causa de pedir, pedido e partes) e, variando qualquer desses elementos, conclui-se serem diversas as demandas e, portanto, subsiste a necessidade de apreciação jurisdicional das ações em cotejo.

É providência do Código de Processo Civil/73 (artigos 267, inc. V e 301, inc. V do CPC/1973):

" Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)

(...)

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

(...)

V - litispendência; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

(...)

§ 1 o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 2 o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 3 o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)”

Referido instituto processual, ademais, é de certa forma ligado à coisa julgada, cuja eficácia preclusiva impede a alegação em outra demanda de questões que deveriam ou poderiam ser suscitadas na primeira ação proposta. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA.

1. A litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267 , inciso V, do CPC).

2. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1o, do CPC).

(...)

4. Destarte, revela-se evidente a litispendência entre as ações mandamentais confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" do mérito, à luz do artigo 267 , V, do CPC, razão pela qual não merece reforma o acórdão regional.5. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ, RMS 26.891, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.02.11)

Também:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O acórdão não incorreu em omissão ante o adequado enfrentamento das questões postas em discussão.

2. O juiz, na prestação jurisdicional, não está obrigado a examinar todos os argumentos indicados, bastando que fundamente a tese que esposar. Precedentes do e. STJ.

3. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o julgado, mesmo a título de prequestionamento, e o caráter infringente é cabível somente em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

4. Acresça-se, a propósito, que a matéria acerca da litispendência entre o pedido principal ora posto a exame, no sentido de que se assegure o afastamento da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializado - IPI, sobre a importação efetuada pelo autor, para uso próprio, relativamente ao automóvel Camaro SS, placas EES 6800, ano 2011, no valor de U$ 33.299,00 - fl. 34 dos presentes autos -, e o Mandado de Segurança no 0014283-73.2011.4.02.5101, ajuizado em 29/09/2011, na 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, cuja sentença denegou a segurança lá pretendida e cuja baixa ocorreu em 19/04/2012, não constando nenhum recurso interposto, tudo conforme consulta eletrônica efetuada junto ao sítio do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região, foi exaustivamente examinada no acórdão ora embargado.

5. Anote-se, ainda, conforme flagrou o MM. Julgador de primeiro grau, em sua bem lançada sentença de fls. 119 e ss. dos presentes autos, que "Consoante se verifica na cópia da petição inicial inclusa (f. 76/84), o Autor já submeteu a questão deduzida neste processo à apreciação do Judiciário, isso através do mandado de segurança no 0014283-73.2011.402.5101, no qual foi negada a medida liminar, e, ao final, foi denegada a segurança (f. 86 e 87/88). Observo a clarividência da identidade das ações. (...) Adicione-se ainda que, ao julgar o mandado de segurança acima referido, a Juíza Federal da 14a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro apreciou objetivamente o mérito da questão, ou seja, ao denegar a segurança, declarou que o Impetrante (aqui Autor), enquanto pessoa física, não está desobrigado do pagamento de IPI na importação do veículo objeto desta demanda. Logo, não pode a matéria ser reapreciada por este Juízo.".

6. Embargos de declaração rejeitados.”

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AMS 00029027820124036112, Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, julgado em 19/08/2015, e-DJF3 DATA:04/09/2015)

No caso concreto, patente a ocorrência da litispendência, pois verificada a identidade desta ação com o Mandado de Segurança no 0011396-02.2011.4.03.6100 e com o Mandado de Segurança n.o 0016224-26.2011.4.03.6105.

Nos referidos processos, objetivou-se a anulação dos processos administrativos n.o 225/10 e 578/08, objetos igualmente da presente ação.

As ações possuem a mesma finalidade, qual seja, a anulação dos processos administrativos disciplinares lavrados contra o autor

Dessa forma, levada em conta a coincidência dos elementos identificadores da ação deste feito - causa de pedir, pedido e partes, patente a configuração da litispendência, razão pela qual este processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do preconizado no art. 267, inc. V do CPC/1973.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- No caso concreto, patente a ocorrência da litispendência, pois verificada a identidade desta ação com o Mandado de Segurança no 0011396-02.2011.4.03.6100 e com o Mandado de Segurança n.o 0016224-26.2011.4.03.6105.

- Nos referidos processos, objetivou-se a anulação dos processos administrativos n.o 225/10 e 578/08, objetos igualmente da presente ação.

- As ações possuem a mesma finalidade, qual seja, a anulação dos processos administrativos disciplinares lavrados contra o autor.

- Dessa forma, levada em conta a coincidência dos elementos identificadores da ação deste feito - causa de pedir, pedido e partes, patente a configuração da litispendência, razão pela qual este processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do preconizado.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.